Tribunal: TJMT
Processo: 1044491-60.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1044491-60.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCOS JUNIOR ALMEIDA DE AMORIM - CPF: 046.889.461-63 (RECORRENTE), MARIANA DE SOUZA LEANDRO - CPF: 041.609.071-05 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1044491-60.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial de Rondonópolis

Recorrente(s):

Oi S.A

Recorrida(s):

Marcos Junior Almeida de Amorim

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 de agosto de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA OBRIGAÇÃO QUESTIONADA. INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO POR OBRIGAÇÃO CONSIDERADA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço.

2. O autor alega que seu nome foi inserido nos órgãos de proteção ao crédito, pelo valor de R$ 270,76, disponibilizado em 29/06/2018, no entanto, afirma não reconhecer este débito. Desta forma, cabia à empresa de telefonia comprovar a licitude da negativação, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do CPC, devendo ser observado que provas produzidas de forma unilateral, consistentes em cópias de telas de computador e faturas com endereço diverso da exordial, e desprovidas de assinatura do consumidor, não se prestam para o fim desejado.

3. A inclusão do nome do consumidor nos órgãos proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade ‘in re ipsa’, que prescinde da prova do dano, bastando à prova do fato.

4.
O quantum indenizatório deve ser mantido, pois está de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, demais casos análogos julgados por esta Turma Recursal, levando em conta que o autor tem uma posterior no valor R$ 1.900,12, sendo levando em conta no momento de manter o danos morais.

5. A sentença a seguinte parte dispositiva:
“
Pelo exposto, opino pelo julgamento PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em desfavor da Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para: 1. Declarar a inexistência da relação jurídica referente ao valor de R$ 270,76 (duzentos e setenta reais e setenta e seis centavos), contrato 00005053300557, incluída em 29/06/2018; 2. Condenar a Reclamada ao pagamento da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em favor da Reclamante, a título de dano moral, corrigida pelo INPC a partir da sentença e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso. Oficiem-se aos órgãos de restrição ao crédito para cancelamento definitivo da restrição comercial efetivada no CPF da parte Reclamante, somente com relação ao débito discutido neste feito.”
, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. A parte Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022